Tribunal: TJSP
Processo: 1042571-91.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Autora que, na qualidade de administradora do nosocômio em que a "de cujus" ficou internada, pretende a cobrança das despesas decorrentes dos serviços médico-hospitalares prestados – Sentença de procedência para condenar os réus ao pagamento das despesas indicadas, com a improcedência da lide secundária – Irresignação das rés – Parcial acolhimento – Hipótese em que a corré

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Autora que, na qualidade de administradora do nosocômio em que a "de cujus" ficou internada, pretende a cobrança das despesas decorrentes dos serviços médico-hospitalares prestados – Sentença de procedência para condenar os réus ao pagamento das despesas indicadas, com a improcedência da lide secundária – Irresignação das rés – Parcial acolhimento – Hipótese em que a corré Ieda assinou o termo de responsabilidade e assunção de dívida – Estado de perigo não configurado – Vício de consentimento não caracterizado – Aplicação das regras do CDC – Incontroversa prestação de serviços médico-hospitalares através de convênio firmado junto à Seguradora de Saúde denunciada – Documentos apresentados pela autora que são suficientes para comprovar a efetiva prestação dos serviços, bem como a regularidade dos valores cobrados – Sesguradora de Saúde denunciada que não comprovou os motivos que justificaram a cobertura parcial dos serviços prestados – Eventual cláusula de exclusão de cobertura que seria abusiva – Sentença reformada em parte, apenas para julgar procedente a lide secundária, a fim de reconhecer a responsabilidade da Operadora de Saúde ré pelo reembolso de todas as despesas cobradas – Recurso dos corréus provido em parte.